Tribunal: TJMT
Processo: 0038385-44.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038385-44.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEN EMERSON ALVES AMARANTE - CPF: 026.758.651-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEZIVALDO JUNIOR BENEDITO DA SILVA SANTOS (APELANTE), IOLANDA CONSTANTINA DA SILVA - CPF: 412.010.861-91 (VÍTIMA), BRUNA CONSTANTINA DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – INVIABILIDADE – CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA - 2. ANSIADA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 3. DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO – 4. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – IMPOSSIBILIDADE – CORRETA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
-
5. BUSCADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIÁVEL – MAGISTRADO QUE NÃO UTILIZOU A CONFISSÃO DOS RÉUS PARA O SEU CONVENCIMENTO – CONTRARIO SENSU À SÚMULA Nº. 545 DO STJ – 6. PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÃNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 18 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – REGISTROS DE ANTECEDENTES DISPONÍVEIS NO SÍTIO DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o agente surpreendido em flagrante, instantes após a subtração dos bens mediante violência e/ou grave ameaça, resta consumado o delito de roubo, pois este independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal, pouco importando o fato de terem sido ulteriormente restituídos.

A inexistência nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido estiver em poder dos agentes por mais tempo do que o necessário para a subtração da res, se reconhece a exasperante da restrição da liberdade da vítima.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua penas-base.

Enunciado nº. 49 do TJMT: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Enunciado nº. 32 do TJMT: “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Quando as consequências do crime trouxerem problemas psicológicos, orgânicos, dificultando ou impossibilitando uma vida plena por parte da vítima, a referida circunstância deverá figurar desfavorável ao réu.

A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não implica no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a contrario sensu do disposto na Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado nº. 18 do TJMT: "
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
".

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por Thiago Henrique da Conceição e Gezivaldo Júnior Benedito da Silva Santos, irresignados com as respectivas condenações nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, 1ª parte (duas vítimas), do Código Penal, aplicando a Thiago Henrique a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a Gezivaldo Júnior, a reprimenda de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Os recorrentes pretende em suas razões recursais, 1- a desclassificação para o delito tentado e fixação do quantum no patamar máximo; 2- decote da majorante de uso de arma de fogo, pois esta não foi periciada; 3- decote da majorante de restrição da liberdade das vitimas; 4- diminuição da pena-base; 5- aplicação da atenuante da confissão; 6- decote da agravante da reincidência, por não possuir certidão de transito em julgado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento de todos os recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, é
pelo parcial provimento dos apelos
defensivos para aplicação da atenuante da confissão e compensação desta com a agravante da reincidência no que se refira ao apelante Gezivaldo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 01 de outubro de 2019, por volta das 20h:00m, na residência situada na Rua Osvaldo da Silva Correia, nº 152, no Bairro Despraiado, na Capital, os acusados Thiago Henrique da Conceição e Gezivaldo Júnior Benedito da Silva Santos, com a ajuda de terceira pessoa não identificada, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, bem como restringirem a liberdade das vítimas Iolanda Constantina da Silva e Bruna Constantina da Silva Oliveira, delas subtraíram um Smartwhatcht da marca Aplle, Série 03, um relógio da marca Coach e um anel de cor dourada.

Consta ainda dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima Bruna foi inicialmente surpreendida pelo acusado Thiago que, na posse de uma pistola anunciou um assalto, oportunidade em que a vítima acabou gritando, sendo dominada e teve pressionado seu pescoço, onde o acusado enforcando-a tentava evitar que a mesma chamasse a atenção dos demais moradores.

Na sequência, o réu Gezivaldo juntou-se ao denunciado Thiago e com a vítima Bruna rendida, adentraram na residência e renderam os demais ocupantes do imóvel, passando a assenhorarem-se dos bens da residência das vítimas.

Que durante a operação criminosa, os acusados levaram as vítimas para o interior de um quarto, onde ficaram com suas liberdades restritas, ao passo que um dos indivíduos fazia a vigilância, impedindo-as de sair.

Após subtraírem os bens das vítimas, os réus mantinham contato com um terceiro indivíduo não identificado para que viesse pegá-los, no entanto, por alguma razão acabaram determinando para que a vítima Iolanda chamasse um táxi da Uber, por meio de seu aplicativo de celular.

Ocorre que a vítima aproveitou-se dessa oportunidade e primeiramente informou ao seu namorado o que estava ocorrendo e em seguida efetuou a chamada para o Uber, sendo que minutos depois, após ser acionada, a Polícia chegou ao local e surpreendeu os acusados, onde primeiramente abordou o réu Thiago, o qual estava na posse da arma de fogo e na sequência o corréu Gezivaldo.

Nas buscas realizadas nos suspeitos, foram encontrados os bens acima descritos, já no bolso do réu Thiago, portanto, ali naquele instante já havia invertido a posse dos bens, no que pese ainda na presença das vítimas, situação que de forma evidente caracteriza a subtração em sua forma consumada.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo APFD, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega, Boletim de Ocorrência nº 2019.295061 e Auto de Avaliação Indireta.

A testemunha Douglas Carvalho Alves, policial militar, afirma que a Policia Militar foi solicitada por volta das 20h00min a atender uma ocorrência recebida via CIOSP, por aplicativo whatsapp, de roubo, com pedido de socorro via mensagem de aplicativo, enviada pela sogra da vítima.

Relata que a Polícia foi imediatamente para o endereço, momento em que constataram a presença de dois suspeitos que estariam na residência, tendo os policiais pulado o muro, adentrando na residência, momento em que observaram o réu Thiago na sala com uma arma de fogo na mão, sendo determinado que o réu soltasse a arma de fogo e deitasse no chão. Afirma que o outro réu, Gezivaldo estava em um dos quartos momento em que foi determinado que deitasse no chão, momento em que os policiais encontraram as vítimas trancadas em outro quarto.

Relata que a vítima Bruna relatou aos policiais que estava fechando a porta da residência quando se deparou com o réu Thiago, de posse de uma arma de fogo e levou todas as vítimas para o corréu Gezivaldo que a todo momento exigia o cofre, joias e a abertura da parte inferior da casa, para ter acesso a outros objetos da casa.

Afirmou ainda que a vítima Bruna lhe relatou que os réus reuniram os objetos que tinham interesse e trancaram as vítimas em um dos quartos, sendo que agiam de forma violenta e agressiva, tendo o acusado Thiago, pegado a vítima Bruna pelo pescoço, lhe causando lesão corporal, sendo que os acusados permaneceram mais de 01 hora na residência, mantendo as vítimas presas por todo esse tempo. Relatou também que os acusados no mento da prisão lhe informaram que passaram o dia inteiro na casa ao lado da residência, aguardando o momento oportuno de abordar as vítimas e entrar.

A testemunha Tiago Alves de Matos, policial militar, ratificou a versão apresentada pela testemunha Douglas Carvalho Alves.

A vítima Bruna Constantina da Silva Oliveira, afirma que estava trancando a parte inferior da residência, quando se deparou com o réu Thiago que a enforcou e a jogou contra a parede, exigindo as chaves da residência. Relata que os acusados não conseguiram acessar a parte inferior da casa, momento em que passaram a exigir objetos de valor, colocando as vítimas em um quart, que era vigiado pelo Gezivaldo. Afirma que abordaram a avó da vítima, Dona Osvaldina, momento em que os réus tiveram acesso a outra parte da residência, tendo os réus requerido as chaves dos veículos e que ficaram na residência por cerca de 01hora, e separaram os objetos que levariam, em uma sacola, ficando o tempo todo apontado a arma de fogo para as vítimas. Relata também que os réus falaram que levariam um veículo para fugirem e com eles iria sua mãe Iolanda e que após certificarem que estavam seguros, soltariam a vítima. Afirma ainda que com a chegada da polícia, os réus foram presos e que durante a ação, falavam com uma terceira pessoa.

A vítima Iolanda Constantina da Silva ratifica as informações e o modo como se deu o crime de roubo contra ela e sua familia, apresentados pela vítima Bruna Constantina.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO, PARA O TENTADO.

No presente pleito de apelação, a questão principal a ser discutida, orbita sobre a desclassificação para a modalidade tentada, ponto este reclamado pelo turno defensivo.

No que importe ao pleito de inexistência do crime de roubo consumado, mas sim de tentado, entendo, após detida análise dos autos, que tal argumentação não procede.

Conforme observo, os elementos contidos nos autos são claros em apresentar os apelantes como responsáveis e realizadores pelo evento criminoso de roubo.

Tenho que todo o apanhado dos autos se mostra uniforme no sentido de demonstrar a autoria delitiva dos recorrentes e a conclusão do delito de roubo, ressaltando que Thiago e Gezivaldo adentraram a residência das vítimas, as levando para um dos quartos da residência, as mantendo sob vigilância e com arma apontada para elas, bem como exigiram as chaves da casa e dos veículos. Após se prepararem para deixar a residência, foram abordados pelos policiais que responderam ao pedido de socorro; todavia, os réus, na ânsia de se verem livres da acusação que lhes pesa os ombros, sustentam não serem responsáveis pela ação criminosa de roubo consumado, mas sim pela de roubo tentado.

Após a subtração dos bens, já de posse dos réus, estes ao se preparem para deixar o local do crime, inclusive com uma das vítimas, foram abordados pela ação policia que realizou as prisões.

Diante desse quadro, entendo que a pratica o crime de roubo se caracterizou, visto que ao ameaçar de forma violenta as vítimas com uma arma de fogo, os agentes buscaram intimidá-las para que entregassem as chaves da residência, as chaves dos veículos e demais objetos de valor existentes, pois houve o efetivo emprego de violência física e ameaça, estando presente desde que as circunstâncias em que o delito foi praticado demonstrem aos ofendidos a intenção dos agentes de subjugá-lo, e após, a obtenção dos bens subtraídos das vítimas, houve a retenção e posse da res furtiva por parte dos apelantes, ainda que breve.

Ocorre que, é comumente sabido que as Cortes Superiores (STJ e STF), ao apreciarem a questão da posse pacifica na configuração do delito de roubo, passaram a adotar a teoria
apprehensio
(
amotio
), pela qual, considera-se consumado o crime de roubo, assim que o agente delituoso tem a posse da res, ainda que não seja pacificamente, não sendo exigido que o objeto roubado, saia da esfera de vigilância da vítima, ou permaneça por demasiado tempo em poder do agente criminoso.

Assim, descabe falar, nesse caso, em desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.

Nesse sentido:

“(...) ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem.
Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso,DJ de 1º.07.05. (...)”. (STF, RHC 119611
)

Ainda, oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp 1499050, aprovou a Súmula nº. 582, definindo que o crime de roubo consuma-se mesmo quando a posse do objeto roubado for mantido por pouco tempo junto ao agente delitivo.

“Súmula nº. 582 – Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição mediante ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Dessa forma, inviável a pretendida desclassificação de crime consumado, para a figura tentada.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA.

Com relação ao pedido de extirpação da majorante, sustentam os apelantes que a arma apreendida não foi periciada de modo a atestar a real potencialidade ofensiva à integridade física das vítimas.

No entanto, não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar.

Sobre a questão vinha oscilando a jurisprudência, havendo dois pontos de vista sobre a matéria.

A posição anterior era no sentido de que, por se tratar de circunstância objetiva, a aferição da prestabilidade da arma somente se viabilizaria mediante apreensão e consequente elaboração de laudo pericial, ou mediante prova objetiva de sua utilização.

Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência nº. 961.863/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.

E, no caso vertente, as vítimas afirmaram categoricamente a atuação dos apelantes/condenados, tendo destacado a utilização de arma de fogo na ação criminosa.

Destarte, a partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Assim, considerando a pacificação da jurisprudência sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça, e em respeito à missão uniformizadora da referida Corte de Justiça, esta Terceira Câmara Criminal, passou a acatar o entendimento nela firmado no sentido da desnecessidade de apreensão e comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I (atual artigo 157, § 2º-A), do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, o que se verificou na espécie.

Em tempo, tal questão já foi submetida a análise colegiada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado Orientativo nº 1, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, REDIMENSIONANDO-SE, TAMBÉM DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA.A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento das vítimas, comprovando os fatos descritos na peça acusatória
.“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. 6. As circunstâncias concretas dos delitos indicam a necessidade de maior resposta penal, já que os crimes foram praticados por cinco agentes em concurso, que renderam dez membros de uma mesma família durante a invasão da residência, dentre eles uma mulher grávida e três crianças. Ademais, além de terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, os agentes amedrontaram os menores, ao afirmarem que iriam cortar os seus dedos [...]” [STJ, HC 394.824/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018].“A valoração de uma mesma circunstância em duas etapas da individualização da pena configura bis in idem (STJ, 316.085/PB)” [TJMT, Ap. 71285/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].” (Ap 82478/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). (destaquei)

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar as vítimas.

DO DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.

Por outro lado, a defesa requer a extirpação da majorante do crime de roubo referente à restrição de liberdade das vítimas, alegando que a privação da liberdade durou apenas o necessário para a execução do crime.

Após detida análise dos autos, verifico que razão não assiste à defesa nesse ponto, pois para a caracterização da causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, é necessário que o agente restrinja a liberdade da vítima de modo a extrapolar a grave ameaça caracterizadora do roubo.

Assim, se os ofendidos ficaram em poder dos apelantes além do espaço de tempo necessário à subtração da
res
, no caso como as próprias vitimas ressaltaram, no caso de 01 hora, o tempo em que os réus permaneceram nas residência das vítimas, se reconhece a exasperante da restrição da liberdade das vítimas.

Ademais, infere-se que as vítimas foram mantidas em poder dos réus por 01 hora, até os réus serem presos pelos policiais.

Assim, analisando o caso, vejo que a restrição de liberdade das vítimas excedeu ao tempo necessário para a prática do crime de roubo e, por tais razões, deve ser mantida a majorante.

DA PENA-BASE EQUIVOCADAMENTE EXASPERADA.

Busca o turno defensivo a redução da pena-base, sustentando que as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas.

O magistrado de origem, ao dosar a pena primária, assim estabeleceu:

“Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, é inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, tanto é que permaneceram num imóvel ao lado, diga-se, qual pernoitaram, para no dia seguinte praticar o ilícito.

(...) As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, deve ser considerada desfavoravelmente ao réu, uma vez que praticado mediante concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis, em face do trauma psicológico, principalmente na vítima IOLANDA CONSTANTINA da SILVA, pois, mesmo decorrido quase 04 (quatro) meses do fato delituoso, ambas as vítimas sequer quiseram depor na presença dos réus, tamanho o trauma reveladas pelas mesmas, logo, deve ser considerada desfavoravelmente ao réu esta circunstância judicial" (sic)

Analisando os autos, observo que o magistrado sentenciante, negativou a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime.

Inicialmente, no que se refira a culpabilidade, tenho que a premeditação e a preparação para a empreitada criminosa, que foi praticada contra três mulheres, sendo uma delas, idosa, resulta em maior reprovabilidade da conduta.

Inclusive, acerca da premeditação como elemento intensificador da culpabilidade, tem-se o Enunciado nº. 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, que definiu:
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Quanto as circunstâncias do crime, é possível a migração de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, bastando uma delas para configurar o tipo circunstanciado. Inclusive o tema foi alvo de sedimentação de entendimento, com a edição da Enunciado nº. 32 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015-TJMT, dispõe que:
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

No que importe às consequências do crime, estas também se mostram corretamente negativadas, visto que quando o trauma psicológico causado pelo crime é relevante e duradouro, ao ponto de causar reflexos significativos na vida pessoal da vítima, como ocorreu in casu, eis que as ofendidas relataram em juízo que, mesmo passado alguns meses do crime, ainda estava temerosas e traumatizadas com o estressante evento criminoso e sequer saem na área da residência após as 17h, com receio de serem novamente assaltadas.

Assim, o aumento da pena-base em 01 ano e 03 meses de reclusão, mostra-se acertado, não carecendo de modificação.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

O turno defensivo também busca o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em favor dos apelantes/réus.

Analisando os autos, observo que o magistrado sentenciante, deixou de aplicar o referido benefício, por entender que a autoria delitiva mostrava-se inconteste, independente da confissão dos réus, sendo esta, disoensável para a formação da culpa, razão pela qual deixou de aplicá-la em favor dos sentenciados.

Acerca da questão, tenho que não é possível acolher o pedido visando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, ao examinar o édito condenatório, percebe-se claramente que a confissão dos apelantes não foi utilizada para embasar suas condenações, tal como consignou o sentenciante por ocasião da elaboração do cálculo dosimétrico, circunstância que afasta a incidência da atenuante in casu, de acordo com o que se infere,
a contrario sensu
, da Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (STJ, Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÊS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRELIMINAR INACOLHIDA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO DELITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DESTES AUTOS – 3. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS SANÇÕES INICIAIS – INACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM DADOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO CONFERIDO PARA UM DADO QUE CONFIGURA MAJORANTE E, NO ÂMBITO DA PENA-BASE, ENSEJOU UM RECRUDESCIMENTO MUITO INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – 4.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 5. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO – 6. CONCURSO FORMAL – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) PARA TRÊS CRIMES – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA APLICAR O COEFICIENTE CORRESPONDENTE A 1/5 (UM QUINTO) – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...).

4. A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a contrario sensu do que dispõe a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, por esse motivo, embora seja viável redimensioná-la para que seja calculada de modo harmônico com essa sanção privativa de liberdade, não se afigura possível aplicá-la em seu mínimo legal quando incidem causas legais que motivam o incremento dessa pena.

6. A fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; l/2 (metade), para seis infrações; e 2/3 (dois terços), para sete ou mais infrações, de modo que, uma vez imposta fração mais gravosa do que aquela determinada pela quantidade de crimes cometidos em concurso formal, é de rigor a sua retificação, de ofício.

7. Recurso parcialmente provido, com providência de ofício.” (N.U 0010145-51.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Nesse mesmo sentido, tenho decidido sobre a questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – NEGATIVAÇÃO QUE EXIGE A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM ENTRE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO – INVIÁVEL - O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES NÃO CONSTITUI MEIO PARA A PERPETRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PELO CONCURSO DE AGENTES – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 41 DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL – 4. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EMPREGADA EM DESFAVOR DO RÉU – DESCABIDO – DOSIMETRIA PROMOVIDA DENTRO DA REALIDADE DOS AUTOS – 5. BUSCADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 DO TJMT – 6. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO PARCIAL IMPERATIVA – ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELA SÚMULA Nº. 545 DO STJ – 7. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSOS DESPROVIDOS.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser matidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

O cometimento da infração penal na companhia de adolescente é elementar do crime de corrupção de menores, que é delito autônomo em relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, sendo tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos.

Enunciado nº. 41 do TJMT: “A reincidência específica ou a multirreincidência devem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Observado o princípio da individualização da pena bem como as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, descabe a exasperação da pena fixada, posto que necessária à espécie.

Enunciado nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Súmula nº. 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus á atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

A manutenção da pena do réu acima de 08 anos de reclusão, obrigatoriamente condiciona o regime inicial para o cumprimento de pena, como sendo o fechado.” (N.U 0026679-64.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021). (destaquei)

Ainda nessa linha intelectiva, cabe consignar, outrossim, que, não se extrai desse verbete sumular que o sentenciante somente poderá afastar a atenuante se a confissão não merecer fé, na medida em que o ponto central da questão aqui analisada não é acreditar ou não nas palavras do acusado; mas sim, aplicar a redução de pena somente quando essa confissão contribuir para formação da convicção do juiz, situação que não aconteceu no caso destes autos, na medida em que ficou demonstrado que os recorrentes fizeram uma mera admissão de culpa, que se afigurou inócua para fins de condenação, tendo em vista suas prisões em flagrante na posse das res furtiva e considerando que houve o indiscutível reconhecimento de sua pessoa por parte das vítimas.

Assim, não há falar em aplicação da atenuante da confissão.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÃNSITO EM JULGADO.

Por outra frente, o recorrente sustenta que a ausência de certidão de antecedentes criminais inibe qualquer possibilidade de se agravar a pena secundária.

Nesse ponto, tenho novamente que o anseio defensivo não possui espaço para prosperar.

Quanto ao tema, estabelece o
enunciado n.º 18
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
"

A uniformização dos julgados, prevista no artigo 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos artigos 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (artigo 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça em sede de direito probatório.

De acordo com a justificativa apresentada para a aprovação do enunciado, em decorrência da evolução dos meios de informação, notadamente após o surgimento da internet, a certidão cartorária de trânsito em julgado da condenação anterior passou a constituir dado desnecessário à configuração da reincidência ou maus antecedentes criminais.

De fato, em tempos onde a informação é tão abundante como ocorre hodiernamente, é um verdadeiro contrassenso desprestigiar meios modernos de obtenção de dados, dando preferência a método arcaico e obsoleto de certificação da vida pregressa do acusado.

Evidentemente não se pode limitar aprioristicamente a busca pela verdade real a formas processuais estanques, visto como o próprio juiz detém poder suplementar de produção probatória.

O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece essa prerrogativa, em razão da adoção do sistema acusatório misto de produção probatória, enfatizando:

"
Art. 156 – A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.
"

Está o Magistrado amparado, ainda, pela expressão do princípio da persuasão racional para a formação de seu convencimento, elemento trazido da esfera de interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece:

"
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
"

Aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, o raciocínio esposado pela Suprema Corte a respeito do tema, e que restou assim ementado:

"
Penal e processo Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e identidade falsa – arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal. Reincidência atestada por ficha de antecedentes criminais. Busca da verdade real. Não subordinação a formas rígidas. Decisão monocrática não recorrida no Tribunal a quo. Supressão de instância. 1. A busca da verdade real não se subordina, aprioristicamente, a formas rígidas, por isso que a afirmação da reincidência independe de certidão na qual atestado cabalmente o trânsito em julgado de anterior condenação, sobretudo quando é possível provar, por outros meios, que o paciente está submetido a execução penal por crime praticado anteriormente à sentença condenatória que o teve por reincidente. 2. In casu, a Ficha de Antecedentes Criminais do paciente revela anterior condenação penal transitada em julgado e em fase execução, emergindo daí o acerto do Tribunal de Justiça ao assentar a reincidência (art. 61, I, do CP), além do que restou cioso ao verificar o não transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64 do CPP, entre a data do cumprimento da pena pelo crime do art. 10 da Lei n. 9.437/97 e da sentença que o condenou posteriormente por tráfico de entorpecentes e identidade falsa (arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal), conforme se infere do acórdão dos embargos de declaração interpostos da apelação: 'Conforme se vê da Folha de Antecedentes Criminais [...], houve uma condenação penal em desfavor do ora embargante, processo nº 024.99.183350-0, referente ao delito previsto no art. 10 da Lei nº 9.437/97, que transitou em julgado em 17/08/2002. De fato, não há informação, no referido documento, se o trânsito em julgado se deu na data mencionada para ambas as partes, ou se ocorreu em datas distintas para o réu e para o representante do Parquet. No entanto, tal dado se torna prescindível ante a informação, constante da própria FAC, de que a referida condenação estava em fase de execução, demonstrando que a decisão já havia transitado definitivamente em julgado, podendo ser considerada para fins de reincidência'.
(...)" (STF, HC 116301, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014)

Cuida-se de uma construção jurisprudencial, encabeçada, sobretudo, pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido inclusive pesquisas a sítios de automação de pesquisa de antecedentes criminais como forma de suplantar a ausência de certidão cartorária da reincidência.

Veja-se, a respeito:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) - Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, por ter o paciente condenação definitiva anterior. A defesa sustenta que não houve prova da reincidência do paciente, pois inexiste nos autos certidão de trânsito em julgado, mas apenas documentos retirados da internet.

É de ser mantido, porém, o incremento da pena decorrente da agravante retromencionada, pois 'a jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido' (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).

(...) - Habeas corpus não conhecido.
" (STJ, HC 288.456/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO (44 PORÇÕES DE CRACK). CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015)

Nesse sentido, as três Câmaras Isoladas Criminais desta e. Corte de Justiça têm encampado, de modo pacífico, o raciocínio mantido por ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, concluindo:

"(...)
embora não subsistam nos autos certidão comprovando a reincidência do agente, o órgão acusatório desincumbiu-se do seu ônus comprobatório ao apresentar extrato retirado do site deste Sodalício, no qual consta, inclusive, a data do trânsito em julgado da ação pretérita. Soma-se, ainda, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de apontamento legal quanto aos meios de provas considerados válidos para configuração da agravante supramencionada. Escorreito, portanto, o afastamento da benesse prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Recurso Desprovido.
" (TJMT, Ap 174383/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015)

"Deve ser mantida a agravante da reincidência, mesmo que não consta dos autos nenhuma certidão de trânsito em julgado em desfavor do apelante, mas em consulta ao site eletrônico do Tribunal de Justiça verifica-se que o apelante possui uma condenação pelo delito de tráfico, com trânsito em julgado em 04 de agosto de 2010, bem como inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena.
" (TJMT, Ap 153011/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/6/2016, Publicado no DJE 01/7/2016).

"
Se da consulta ao sistema processual deste egrégio Tribunal de Justiça é possível confirmar a existência de condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos em apuração em desfavor do apelante, cujas informações é de livre acesso ao público, configurada está a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP.
" (TJMT, Ap 17259/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/5/2016, Publicado no DJE 25/5/2016).

Assim, certificada a idoneidade da prova da reincidência, não há falar em sua não aplicação em desfavor do réu, por ausência de certidão de trânsito em julgado.

Pelo exposto,
em dissonância
com o
parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo a sentença condenatória de origem, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021